Tribunal: TJSP
Processo: 2259217-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Levantamento postulado pelo anterior advogado da parte. Insurgência do constituinte desabonada pelo Juiz. Advogado que nesse meio tempo procede ao levantamento. Ao litigante resta, em tal situação, valer-se de ação autônoma para reclamar do advogado a devolução do que entende de direito, tema que extrapola os limites da causa. Recurso improvido.